Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL: REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE QUE VIRIA A SER AFETADA PELOS EFEITOS DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual violação ao devido processo legal e da ampla defesa. Insurgência contra sentença de procedência do pedido autoral.
II. A recorrente sustenta, em síntese, que não foi intimada acerca da derradeira redesignação de audiência (19.6.2020), pois, em que pese a certidão emitida pelo Juízo, “a tal intimação (por telegrama) jamais chegou ao conhecimento da empresa”.
III. De uma análise do curso processual, é de se reconhecer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por violação ao devido processo legal (CF, Art. 5o, LV e LIV). É que a parte requerida/recorrente não teria sido previamente intimada da redesignação de audiência de conciliação a ser realizada no dia 19.6.2020, e, por consequência, viria a ser afetada pelos efeitos da revelia, o que acarretou grave prejuízo processual à ora recorrente (Lei n. 9.099/95, art. 13, § 1o).
IV. No ponto, ressalta-se que a certidão de ID. 18960208, por si só, não comprova a efetiva intimação da requerida, mas tão somente que o referido expediente teria sido promovido por telegrama (expedição de aviso de recebimento). Ademais, não há qualquer indicativo de registro de ciência da requerida acerca do aludido ato processual, tanto por telegrama (recebimento do AR) quanto pelo despacho de designação de audiência no sistema informatizado do PJe.
V. Nesse contexto, desponta um vício processual insanável, cuja nulidade é de ser reconhecida para fins de retirada da eficácia da sentença e de restabelecimento do devido processo legal.
VI. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da audiência de conciliação. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.